Tribunal: STF
Processo: Rcl 79134
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Antônia Lenira Placido contra decisão proferida pelo Juízo Federal do 2º Núcleo de Justiça 4.0 da Seção Judiciária de Santa Catarina – JFSC, nos autos do Processo nº 5002057- 81.2025.4.04.7209/SC, que teria contrariado o que decidido nos autos do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral), em desrespeito à eficácia da Súmula Vinculante nº 60.



    Antônia Lenira Placido afirma que “é portadora de neoplasia de “mama direita – EC III” (CID 10 C50.9), caraterizado por Her2 negativo e receptores hormonais positivos, e possuindo metástase pulmonares e hepáticas, conforme prescrição médica e relatório acostados” (edoc. 1, p. 2). 



    Prossegue narrando que, após o indeferimento em sede administrativa, “ajuizou ação judicial em 14 de abril de 2025, inicialmente perante a Justiça Estadual, registrada sob o nº 5005814-77.2025.8.24.0036, pleiteando o fornecimento do fármaco incorporado ABEMACICLIBE” (edoc. 1, p. 2), tendo o Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Jaraguá do Sul declinado da competência para a Justiça Federal, “reconhecendo a presença de interesse jurídico direto da União na lide, diante do financiamento Federal integral do tratamento, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República do Brasil de 1988 (CRFB/88)” (edoc. 1, p. 3). 



    Diz que, ao receber o processo, 



    “[o] Douto Juízo federal, adotou interpretação diversa, determinando a remessa do processo à Justiça Estadual e excluindo a União do polo passivo, sob a justificativa de que o valor do tratamento anual não atingiria 210 salários-mínimos, critério adotado para fármacos não incorporados ao SUS” (edoc. 1, p. 3). 



    A parte reclamante insurge-se contra a declinação da competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual, com a exclusão da União Federal do polo passivo da lide, pois, segundo sua compreensão 



    “[a] interpretação adotada pelo Douto Juízo Federal equipara indevidamente os fármacos oncológicos incorporados aos não incorporados, desconsiderando as regras específicas de financiamento aplicáveis aos tratamentos oncológicos incorporados, os quais possuem Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) específicos para a condição clínica do reclamante”(edoc. 1, p. 4). 



    Aduz, no ponto, que, 



    “[e]mbora o critério de valor anual tenha sido fixado no Tema 1.234 do STF para delimitar a competência judicial em casos de medicamentos não incorporados ao SUS, compreende-se que tal entendimento não se aplica aos fármacos oncológicos incorporados, cujo financiamento é de responsabilidade da União, conforme o art. 174, §2º, do Título III, da Portaria de Consolidação nº 6/20171 . 



    Em que pese a Súmula Vinculante nº 60, em sua VI diretriz, não tratar diretamente sobre tratamentos oncológicos, tem-se que tais tratamentos são financiados por verbas Federais, guardando estreita semelhança com o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), conforme previsto na VI diretriz da Súmula Vinculante nº 60, justificando a manutenção da competência da Justiça Federal”. (edoc. 1, p. 4). 



    Enfatiza, ainda, que não há qualquer justificativa para transferência do custo aos cofres estaduais, “uma vez que o financiamento do tratamento oncológico padronizado Federal, conforme art. 174, §2º, do Título III, da Portaria de Consolidação nº 6/2017 (edoc. 1, p. 5)”. 



    A parte reclamante esclarece que o medicamento por si pleiteado é incorporado ao SUS, sendo sua utilização amparada “no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-, conforme estabelecido pela Portaria SCTIE/MS nº 73, de 6 de dezembro de 2021, do Ministério da Saúde” (edoc. 1, p. 7). 



    Argumenta que



    “[o] financiamento dos tratamentos oncológicos não segue os componentes tradicionais da assistência farmacêutica, mas é realizado por meio das Autorizações para Procedimentos de Alta Complexidade (APAC), conforme definido pela Portaria de Consolidação nº 6/2017, do Ministério da Saúde (MOROZOWSKi e VEIGA OLIVEIRA, 2019).



     Nesse sentido, pode ser extraído do Manual de Bases Técnicas da Oncologia, do Ministério da Saúde, que ilustra a aquisição de medicamentos oncológicos pela rede pública (Brasil, 2022, p. 74-75)3 :



    [...] o Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde não fornecem diretamente medicamentos contra o câncer. [...], o fornecimento de medicamentos antineoplásicos não ocorre por meio de programas de dispensação de medicamentos (Assistência Farmacêutica) do SUS, mas integram a Assistência Oncológica e estão incluídos em procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC-SIA/SUS, devendo ser fornecidos pelos hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia, sendo ressarcidos conforme o código do procedimento registrado na APAC; e é a respectiva Secretaria de Saúde gestora que repassa o recurso recebido do Ministério da Saúde para o hospital conforme o código do procedimento informado. Cabe exclusivamente ao corpo clínico do estabelecimento de saúde credenciado e habilitado a prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição, conforme as condutas adotadas no hospital.



    [...], os hospitais são responsáveis pela aquisição e fornecimento dos medicamentos por eles mesmos padronizados, cabendo-lhes codificar e cobrar conforme as normas expressas nas portarias e manuais.



    [...]



    De acordo com o art. 174, §2º, do Título III, da Portaria de Consolidação nº 6/2017, os recursos destinados aos tratamentos oncológicos têm origem Federal, reafirmando a União como a principal responsável pelo financiamento dessas terapias. O dispositivo estabelece que esses recursos sejam transferidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para os Fundos Estaduais e Municipais, que, por sua vez, os repassam às CACONs e UNACONs, responsáveis por custear as APACs em conformidade com a condição clínica de cada paciente.”



    Ao final, pugna pelo deferimento de medida liminar e, no mérito, requer



    “[o] provimento definitivo para anular a decisão proferida no processo nº 5002057- 81.2025.4.04.7209/SC, do 2º Núcleo de Justiça 4.0 da Justiça Federal de Santa Catarina, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual, restabelecendo-se a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, nos termos do Tema 1.234 do STF (Súmula Vinculante nº 60), considerando que se trata de fármaco oncológico incorporado ao SUS, conforme a Portaria SCTIE/MS nº 73, de 6 de dezembro de 2021.”



    A parte reclamante pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita aos reclamantes, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Aponta-se como paradigma na presente reclamação o entendimento obrigatório firmado pelo STF no julgamento do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG) - analisado conjuntamente com o RE nº 566.471 (vinculado ao Tema nº 6 da RG) -, o qual resultou da homologação parcial de 3 (três) acordos interfederativos, “com observações e condicionantes” consignadas no voto do Ministro Gilmar Mendes, condutor do acórdão.



    Especificamente para a solução da presente reclamação, sobressai o acordo negociado de forma direta entre os Entes Federativos no âmbito da Comissão Intergestora Tripartite (CIT) do SUS quanto a medicamentos oncológicos, cujos termos foram assim referidos no voto do Ministro Relator:



    “[...] citem-se os termos do adendo no que diz respeito aos medicamentos oncológicos:



    ‘1.1. Serão consideradas como de competência da Justiça Federal as demandas de medicamentos para tratamento oncológico, cujo valor anual de aquisição de fármaco, por paciente, seja igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos. As demandas de medicamentos para tratamento oncológico cujo custo seja inferior a este valor, serão de competência da Justiça Estadual. 



    CLAUSULA SEGUNDA - DOS PARÂMETROS DE RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO ESPECÍFICO



    QUANTO AOS MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO 



    2.1. Acordam as partes que, para fins de ressarcimento interfederativo, as ações ajuizadas previamente à assinatura do presente instrumento, serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado. 



    2.2. Ato da Ministra de Estado previamente pactuado em instância tripartite tratará dos procedimentos para ressarcimento interfederativo por repasse Fundo a Fundo. 



    2.2.1. O ato de que trata o item anterior disporá sobre os trâmites para os ressarcimentos pendentes na data de assinatura deste acordo, com o pagamento para os dispêndios ocorridos desde 2018, mediante parcelamento anual do repasse, conforme disponibilidade financeira orçamentária respectiva. 



    2.2.2. Os requerimentos de ressarcimento já apresentados serão regularmente analisados e respondidos, conforme o caso, na forma do ato de que trata o item 2.2., dispensada a necessidade de formulação de novos pedidos, sem prejuízo da solicitação de documentação adicional, se julgada necessária. 



    2.3. Em face do advento da nova Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, por meio da Lei n° 14.758, de 19 de dezembro de 2023, ajustam as partes o prazo de até 90 (noventa) dias para discussão e pactuação da sua regulamentação, incluindo o acesso a medicamentos de tratamento oncológico, no âmbito da Comissão lntergestores Tripartite. 



    2.3.1. A regulamentação de que trata o item anterior irá dispor sobre o ressarcimento para os casos posteriores à celebração desse instrumento’. (eDOC 445)” (pp. 60 e 61 do acórdão no RE nº 1.366.243) 



    Destaco que esse acordo levou em consideração a edição da Lei nº 14.758, de 19 de dezembro de 2023, que “[i]nstitui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”, prevendo a “pactua[ção] no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite [d]as responsabilidades de cada ente federado no processo de financiamento, de aquisição e de distribuição da tecnologia, respeitadas a manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS e a garantia da linha de cuidado da doença” (art. 10, § 1º), o que, ademais, justificou a definição de um marco temporal para aplicação do percentual de ressarcimento de medicamentos oncológicos homologada no representativo da controvérsia na data da assinatura do acordo, conforme consignado o item 3.4 da ementa do acórdão do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG):



    “3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.”



    O julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.236.243 da RG) tornou isento de dúvidas que, em ação movida para acesso a medicamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde, subsiste a competência da Justiça Federal “quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.



    Transcrevo o voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, na parte de interesse:



    “Outrossim, no que concerne aos medicamentos oncológicos, esclareço que, para fins de fixação da competência, os referidos fármacos seguem o mesmo raciocínio dos medicamentos não incorporados, embora não tenham constado expressamente na tese. Desse modo, o item 1 do que foi acordado pelos entes federados, referente à ‘Competência’, passará a ter a seguinte redação:



    ‘1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC’.



    [...]



    Ante o exposto: 



    [...]



     2) rejeito os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à ‘Competência’, a seguinte redação:



    ‘1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC” (DJE de 5.2.2025).



    Eis a ementa do acórdão, na parte de interesse:



    “[...] 2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: ‘1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC’. [...]” (RE nº 1.366.243 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 5/2/25)



    Por ser relevante, destaco o seguinte do “Resumo dos fluxos aprovados na Comissão Especial” feito pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto:



    “4.2) Medicamento não incorporado (incluindo oncológico) cujo tratamento anual custe igual ou mais de 210 salários mínimos: competência da Justiça Federal e responsabilidade integral da União, com posterior ressarcimento integral ao Estado, caso este venha a arcar com o tratamento.



    4.3) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe mais que 7 salários mínimos e menos que 210 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio do Estado nos autos, com posterior ressarcimento pela União no percentual de 65% (medicamentos não incorporados em geral) e 80% (do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado, no caso de medicamentos oncológicos não incorporados).



    4.4) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe igual ou menos que 7 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio pelo Estado, com posterior ressarcimento ao Município caso tenha arcado com o valor no processo judicial e ressalvada eventual pactuação, em sentido contrário, no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite.



    [...]



    4.7.2) Medicamentos com responsabilidade financeira ainda não pactuada na CIT: em relação à competência, ao ressarcimento e ao financiamento, devem ser utilizados o valor do tratamento e definida a competência nos mesmos termos em que definidos nos itens 4.2, 4.3 e 4.4 acima.”



    A ação em referência nesta reclamação foi ajuizada em em 14/4/25, data posterior à publicação da ata de julgamento do mérito do RE nº 1.366.243 (DJe de 19/9/24), não estando, portanto, alcançada pela modulação dos efeitos da tese do Tema nº 1.234 da RG quanto à definição da competência judicial, assim consignada na ementa do acórdão:



    “VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.” (RE nº 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mnedes, Tribunal Pleno, acórdão publicado no DJe de 11/10/24)



    Em sede de embargos declaratórios, essa modulação de efeitos passou a integrar também as ações envolvendo medicamentos incorporados, nos termos:



    “3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).” (RE nº 1.366.243 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 5/2/25) 



    Em se tratando, na origem, de pretensão de fornecimento, pelo SUS, de fármaco para tratamento oncológico cujo valor anual pelo PMVG é inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos (edoc. 10, p. 4), bem como ausente qualquer comprovação de que tenha havido, no âmbito da CIT, a pactuação de responsabilidades pelo financiamento, aquisição e distribuição do medicamento incorporado ao SUS, entendo que a decisão que reconhece a competência da Justiça Estadual está em consonância com as diretrizes fixadas no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG), não havendo que se falar em desrespeito à eficácia da Súmula Vinculante nº 60.



    Em outras palavras, a decisão reclamada não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo razão para a intervenção do STF em sede reclamatória.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente